Tribunal: TJDFT
Processo: 0717039-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. NEOENERGIA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INCABÍVEL. DIFERENÇA DE CONSUMO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS TÉCNICOS. RESOLUÇÃO No 414/2010, ANEEL. ANULAÇÃO DA FATURA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso dos autos, os elementos de informação coligidos demonstram que não há qualquer indício de furto de energia elétrica ou atuação irregular por parte da unidade consumidora. Em verdade, trata-se de inspeção realizada pela concessionária de serviço público, em que foi observada a divergência de apuração do consumo de energia, o que ensejou a revisão da fatura com a diferença de valores.
2. A despeito de que a concessionária de serviço público possa instaurar processo administrativo para medição dos quantitativos de energia elétrica utilizados em cada unidade consumidora, é certo que devem ser observados os requisitos contidos na legislação de regência (art. 129, da Resolução no 414/2010, ANEEL).
3. Assim, a apuração de eventual irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser objeto de análise por meio de processo administrativo com a participação do consumidor, o qual poderá solicitar perícia técnica ou a implementação de medição fiscalizadora, ou que seja realizada nova avaliação no medidor.
4. Estando ausente qualquer comunicação prévia ao consumidor que possibilite a requisição de perícia ou participação na avaliação técnica do medidor, com o simples comunicado de dever de pagamento das diferenças apuradas, a anulação da fatura é medida que se impõe.
5. Cumpre advertir, ainda, que não foram observados os pressupostos da legislação de regência para apuração do valor devido, nos termos do art. 130 da Resolução no 414/2010, ANEEL.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.